Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O regime de afetação visa assegurar a realização da obra sem que terceiros possam ser prejudicados por dívidas da incorporadora. Significa que a afetação torna indisponíveis bens e direitos, os quais somente poderão ser objeto de garantia real em operações de crédito para a captação de recursos destinados à consecução do empreendimento.

2. Não é possível ao recorrente, por meio de agravo interno, complementar as razões do agravo de instrumento.

3. Inviável se mostra a análise, em sede recursal, de questão que não foi objeto de apreciação em primeira instância.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Agravo de instrumento desprovido.